Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-23.2011.8.11.0092
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000765-23.2011.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), PAMELA ROSA BARBOSA (APELADO), RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 913.183.431-00 (ADVOGADO), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO), PATRICIA ROSA BARBOSA (APELADO), JUSCELINO ALVES BARBOSA - CPF: 304.167.791-15 (APELADO), MARCOS ROSA BARBOSA - CPF: 042.735.601-60 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – FALTA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO CONVIVENTE E FILHOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS MENORES ATINGIREM 25 ANOS - CONVIVENTE – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – PENSÃO INDEVIDA - SEGURO DPVAT - DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I - Verificado pelo conjunto probatório a negligência na manutenção do veículo de propriedade do Município, caracterizada está a responsabilidade objetiva do ente municipal, consoante previsão do art. 37, §6º, da CF/88, mostrando-se devida a indenização por danos morais.

II – Averiguado, entretanto, que o valor fixado pelo juízo
a quo
não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução.

III – A dependência econômica dos filhos menores é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, a título de pensão. Contudo, uma vez não comprovado pelo convivente da falecida a dependência financeira, deve ser excluída a sua condenação.

IV - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula nº 246 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Alto Taquari/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca

que, nos autos da Ação de Indenização n° 765-23.2011.8.11.0092 (cód.21953), ajuizada por
Pamela Rosa Barbosa e outros
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores e, a título de pensão, o valor mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser dividido em partes iguais entre eles, a partir do óbito (18.08.2008), até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade para os requerentes Pâmela Rosa Barbosa, Patrícia Rosa Barbosa e Marcos Rosa Barbosa (filhos) e até a data em que a vítima atingiria 70 (setenta) anos de idade para o requerente Juscelino Alves Barbosa (viúvo), ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro, garantido a todos eles o direito de acrescer.

Inconformado, alega o apelante, em síntese, que
“não restou comprovado nos autos o necessário nexo causal entre o comportamento do motorista e o evento danoso, fato este que afasta a responsabilidade objetiva do ente público requerido”. (id. 10942983).
Isto porque a perícia técnica realizada concluiu de forma taxativa que a causa determinante do acidente foi a perda do controle de direção pelo condutor do veículo (Fiat Ducato), pois, ao sair da pista, o automóvel capotou por diversas vezes
.

Contudo, sustenta que,
“esta mesma perícia técnica apenas sugere, mediante simples ilação que, o condutor perdeu o controle de direção, muito provavelmente em função da ruptura do pneumático traseiro esquerdo, porém, não investigou a causa da ruptura do pneu”.
(id. 10942983)

Nesse contexto, assevera ainda que
“não há nos autos nenhum registro técnico no sentido de assegurar que, o veículo não estava em condições de uso, conforme invocado pela r. sentença atacada, mesmo porque, consoante demonstrado acima, na ocasião do fatídico acidente tratava-se de veículo semi-novo, tipo micro-ônibus, ano/modelo 2006/2007, portanto, com menos de dois anos de uso, uma vez que o acidente ocorreu em 13.08.2008
”. (id. 10942983)

Verbera, no mais, que
“a r. sentença ora atacada também não enfrentou e igualmente sequer fez referência, data vênia, a questão posta em sede de contestação relativamente à dedução do valor do seguro obrigatório da indenização então fixada, mediante aplicação da Súmula 246/STJ”.
(id. 10942983)

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do apelo para reformar a sentença atacada, nos termos e acima indicados, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas pelos recorridos no id. 10942958, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer por ausência de interesse público. (id. 17880456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alto Taquari/MT contra sentença proferida nos autos da ação de indenização, ajuizada por
Pamela Rosa Barbosa e outros
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores e, a título de pensão, o valor mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser dividido em partes iguais entre eles, a partir do óbito (18.08.2008), até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade para os requerentes Pâmela Rosa Barbosa, Patrícia Rosa Barbosa e Marcos Rosa Barbosa (filhos) e até a data em que a vítima atingiria 70 (setenta) anos de idade para o requerente Juscelino Alves Barbosa (viúvo), ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro, garantido a todos eles o direito de acrescer.

No apelo, o recorrente pede a reforma da sentença, afirmando que não ficou comprovado o nexo causal entre o comportamento do motorista e o evento danoso, fato este que afasta a responsabilidade objetiva. Pede, ainda, seja deduzido o valor do DTVAT e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Em primeiro lugar, impede considerar que se trata de acidente envolvendo o veículo VAN FIAT DUCATO – MINIBUS, de propriedade do Município de Alto Taquari, conduzido por Benedito Aparecido Alves Toledo, que, em razão de ter estourado o pneu traseiro esquerdo, capotou e, com isso, causou a morte de Sueli Rosa Alves, genitora e esposa dos requerentes. Tal fato ensejou a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando, para o dever de reparar, que sejam demonstrados o ato ilícito, o dano causado e o nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a existência de culpa no evento.

No entanto, diferentemente da teoria do risco integral adotada excepcionalmente em nosso ordenamento jurídico, pelo qual não se admite excludente da responsabilidade civil, a teoria do risco administrativo permite a alegação pelo Estado ou pelos seus prestadores de serviços públicos dos excludentes da força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

Afirma o recorrente que não restou comprovado o nexo causal entre o comportamento do motorista e o evento danoso, fato este que afasta a responsabilidade objetiva pelo ente público requerido. Sustenta que o condutor do veículo perdeu o controle do veículo em função da ruptura do pneu traseiro esquerdo e que não ficou comprovado as condições de uso dele, já que o veículo era seminovo.

Contudo, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar que o sinistro ocorreu em decorrência do mau estado de conservação do pneu esquerdo traseiro do veículo, que possuía danos nos flancos, apontando sinais de recapagem, e que os danos observados no referido pneu apresentavam características compatíveis com as produzidas ao rodar com pneu vazio, indicando, assim, que este se encontrava rompido antes do veículo capotar.

Nesse diapasão, a conclusão do perito que examinou o veículo da municipalidade é irretorquível e esclarecedora, senão vejamos:

“Admitindo que, excetuado o deslocamento do registro de velocidade anteriormente mencionado, o tacógrafo estivesse funionando normalmente, fazendo a correção necessária obtém-se, pra os momentos que precederam a saída de pista, velocidade de aproximadamente
108 Km/h (cento e oito quilômetros por hora).
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, esta velocidade é excessiva para o local examinado”.

“Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, assim os signatários reconstituem e descrevem a
provável dinâmica do acidente.
(...) o condutor perdeu o controle de direção, muito provavelmente em função da ruptura do pneumático traseiro esquerdo, derivando para a direita, momento em que saiu da pista e capotou várias vezes...”.

“CONCLUSÃO: Em face do que foi exposto, analisado e discutido, concluem os signatários que a causa determinante do acidente foi a perda do controle de direção pelo condutor do Veículo (Fiat Ducato), resultando sair da pista e capotar diversas vezes”.

Além do laudo pericial que constatou que o pneu traseiro esquerdo apresentava defeito, os fatos foram comprovados pelos depoimentos das testemunhas do fato.

Com efeito, a testemunha Bruno Silva Coimbra descreveu que ouviu uma espécie de estralo vindo das rodas e notou a inclinação que levou ao tombamento do veículo, ocasionado pela tentativa do motorista desviar a rota para evitar colisão com outro veículo que vinha na trajetória. Afirmou que a van era velha, em mau estado de conservação, com pneus carecas.

A testemunha Claudineia Luiz dos Santos relatou que ouviu um estouro e o motorista tentou livrar da colisão com outro veículo que vinha no sentido contrário.

Assim, sem sombra de dúvida, é patente que a municipalidade não realizou a manutenção devida no veículo, uma vez que o automóvel não estava apto para realizar o transporte de passageiros, e muito menos de transitar em via pública similar a que ocorreu o acidente automobilístico em testilha, conforme demonstrado por meio do laudo pericial realizado pela Polícia Civil.

Desta feita, é inconteste a responsabilidade do apelado em relação ao acidente ocorrido, porquanto não adotou as providências que seriam necessárias para que o veículo pudesse realizar o transporte de passageiros com a devida segurança.

Outrossim, o auto de exame de corpo de delito e certidão de óbito demonstram que a Sra. Sueli Rosa Alves sofreu várias lesões corporais em razão do citado acidente automobilístico, o que ocasionou o seu falecimento. Além do mais, há ainda que se rechaçar qualquer alegação de caso fortuito, uma vez que o laudo pericial, por si só, já é suficiente para demonstrar que o veículo envolvido no acidente não recebia a manutenção devida, pois rodava com pneu com sinal de recapagem.

Para mais, além de rodar com os pneus em estado de conservação precário, no momento do acidente, a Van estava em velocidade de 108 Km/h, que permitiria controle do veículo se não fosse as más condições dos pneus traseiros.

Dessa forma, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do apelante, ante a não adoção dos devidos cuidados na manutenção do veículo, cabe a este arcar com o pagamento da indenização correspondente.

Ante o exposto, considerando a inexistência de excludente de responsabilidade, o apelante deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais causados pelo sinistro.

Em situação semelhante, esta Corte é remansosa neste mesmo posicionamento:

“APELAÇÃO — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA INADEQUADAS — RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO — DANOS MATERIAIS E MORAIS — CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS — LUCROS CESSANTES — DIFERENÇA DE VALOR ENTRE SALÁRIO E BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.
Comprovada a inadequação da sinalização e a ausência de iluminação pública no local, de modo a ter contribuído para o acidente de trânsito, responde o Município pelos danos materiais e morais sofridos pela vítima
.

Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia. O trabalhador faz jus à indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, decorrente da diferença entre o salário que receberia se continuasse a laborar e o benefício de auxílio-doença. Recurso do

Município de Tangará da Serra provido em parte. Recurso adesivo de Adenilson Soares de Souza provido parcialmente”.
(Ap 48109/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE
IRREGULARIDADES NA SINALIZAÇÃO
NA LOMBADA –
DANO MORAL – CONFIGURADO
- DANO MATERIAL MANTIDO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS AFASTADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a omissão da administração municipal na manutenção de via pública, deve ela arcar com a responsabilidade pelos danos causados.

A verba honorária fixada deve ser reduzida para atender ao critério de equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Compete à Fazenda Pública o pagamento das despesas e custas processuais quando a parte vencedora tiver antecipado o pagamento, o que no caso não ocorreu”.
(Ap 84226/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014). Grifei.

DOS DANOS MORAIS

Na apelação, o recorrente pede a exclusão dos danos morais, afirmando que não há provas de que os recorridos tenham suportado abalo emocional e, em caso de manutenção desta indenização, pede, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem, a Constituição Federal garante, explicitamente, em seu artigo 5º, X, o direito à compensação decorrente da violação moral.

No caso dos autos, a morte da genitora e esposa dos apelados por culpa do apelante, por si só, tem o condão de justificar a indenização perseguida.

No tocante à fixação do
quantum
da compensação por dano moral, esta deve ocorrer mediante prudente arbitro do Juiz, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com observância das circunstâncias do caso concreto.

Daí, levando-se em consideração os parâmetros citados, o valor da indenização
deve ser reduzida para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos apelados, tendo em vista que se mostra razoável e adequada para compensar o sofrimento a eles causado, e para desestimular a repetição da conduta por parte do apelante, sem ocasionar o enriquecimento das partes.

Quanto à pensão mensal – 2/3 do salário mínimo, até os menores completarem 25 (vinte e cinco) anos, e até a data em que a vítima atingiria 70 (setenta) anos de idade para o apelado Juscelino Alves Barbosa (viúvo), ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro –, entendo que não deve ser mantida conforme consignado na sentença.

Isto porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a dependência econômica dos filhos é presumida e, diante disso, o valor deve ser fixado em 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida ou do salário mínimo, senão vejamos:

“Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova"
(STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015)

“[...] O artigo 948, II, do CC, tem recebido no E. STJ a exegese de que: É devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes: REsp 674.586/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 02.05.2006; REsp 603.984/MT, DJ 16.11.2004. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
” (REsp 1095309/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009).

Por outro lado, em relação ao apelado Juscelino Alves Barbosa (viúvo), ante a ausência de prova de que ele possuía qualquer dependência financeira de sua falecida esposa, a pensão não deve ser deferida.

Por fim, o apelante verberou que a r. sentença ora atacada também não enfrentou e igualmente sequer fez referência à questão posta em sede de contestação, relativamente à dedução do valor do seguro obrigatório da indenização então fixada, mediante aplicação da Súmula 246 do STJ,
in verbis
:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Deste modo, nos termos da súmula acima, a dedução do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser feita, uma vez que comprovado o recebimento do mesmo.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
Município de Alto Taquari/MT
para reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos apelados, bem como para descontar, do valor da indenização, a quantia recebida a título de seguro obrigatório, a ser apurado em liquidação de sentença. E, em reexame necessário, retifico, em parte, a sentença para excluir a condenação, em dano material, em favor do viúvo Juscelino Alves Barbosa.

Por fim, determino que seja aplicado o Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020